Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL DO BANCO DO BRASIL. OFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. ARTIGO 906 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO TJDFT. MIGRAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA O BRB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO LINDOLFO, ora parte exequente, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710857-76.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de expedição de ofício eletrônico para transferência de valores depositados em conta judicial, bem como determinou que o levantamento de numerário ocorresse por meio de alvará judicial.
3. Na decisão de ID de origem 150008159, o juízo de primeiro grau assim dispôs: "Esclareço ao exequente que esta Serventia não mais expede ofício de transferência para o Banco do Brasil e que essa instituição financeira não firmou convênio com este Tribunal para integração entre os sistemas Processo Judicial Eletrônico e BANKJUS, para fim de implantação do procedimento de expedição de alvará eletrônico".
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão agravada afronta o permissivo legal do artigo 906, § único, do CPC, bem como ao artigo 79, § 1o, do PGC, uma vez que tais normas preveem a expedição de ofício de transferência eletrônica de valores para a conta corrente indicada pela parte.
5. A parte agravada não apresentou contrarrazões.
6. Decisão unipessoal de ID 44292413 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
7. No mérito, razão não assiste ao agravante, isso porque, a despeito de as citadas normas viabilizarem a transferência eletrônica de valores, em vez da expedição de alvará judicial, houve o encerramento do Termo de Credenciamento no 001/2022 com o Banco do Brasil S.A, que tratava da captação e da administração de depósitos judiciais até o seu normal levantamento, de modo que os saldos de depósitos judiciais sob custódia do Banco do Brasil serão migrados para o Banco de Brasília S.A - BRB, de acordo com cronograma estabelecido pela Corregedoria de Justiça do TJDFT.
8. Conforme ainda determinado pela Corregedoria de Justiça, em casos excepcionais, assim definidos a critério da Autoridade Judicial competente, o alvará poderá ser encaminhado ao BB, para cumprimento. Nos demais casos, dever-se-á aguardar o aperfeiçoamento da migração. Portanto, a decisão agravada não merece qualquer reforma, uma vez que consentânea com a determinação oriunda da Corregedoria de Justiça deste Tribunal.
9. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.